Tribunal: TJDFT
Processo: 0005507-93.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Estelionato. Provas. Tipicidade. Furtos. Qualificadoras - abuso de confiança e fraude. Continuidade delitiva.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - é de se manter a condenação.
2 – Os depoimentos das vítimas e de empregado do estabelecimento comercial - evidenciando que a ré, mediante ardil, induziu em erro gerente de supermercado e adquiriu produtos dizendo que o fazia em nome de outra pessoa, obtendo vantagem ilícita em proveito próprio - autorizam a condenação pelo crime de estelionato.
3 - Incide a qualificadora do abuso de confiança se a ré se aproveita do fato de trabalhar e morar na residência da vítima para facilitar a prática dos furtos.
4 – Fazer compras, transferências bancárias e saques em conta corrente sem o consentimento do titular do cartão bancário, por meio de senha que obteve sem autorização desse, caracterizam o crime de furto qualificado pela fraude.
5 – Se a ré, após furtar cartão bancário mediante abuso de confiança, de posse da senha do cartão - que obteve sem consentimento do titular desse - realiza compras, saque e transferência de valores, comete diversos crimes de furto mediante abuso de confiança e mediante fraude, e não crime único.
6 - Reconhece-se continuidade delitiva em crimes da mesma espécie - furtos qualificados - cometidos nas mesmas condições de tempo, modo de execução e com unidade de desígnios, embora praticados contra vítimas distintas e em diferentes regiões administrativas.
7 - Apelação provida em parte.